Tribunal: TJES
Processo: 0001132-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001132-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001132-55.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RENAN VIEIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. LOCAL DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença por meio da qual o réu Renan Vieira dos Santos foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. O pedido visa ao afastamento da minorante, sob o argumento de que a existência de outra ação penal por tráfico, a variedade de entorpecentes e a ocorrência da prisão em local de intensa traficância demonstram o envolvimento habitual do réu em atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ações penais em curso, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, e o local da prisão, analisados em conjunto, constituem fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por supostamente comprovarem a dedicação do agente a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inquéritos e/ou ações penais em curso não impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1139.

A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, por si sós, não são elementos suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo necessário que se somem a outras circunstâncias fáticas que comprovem a dedicação do réu à atividade criminosa.

A habitualidade delitiva não pode ser constatada, tão somente, pela circunstância de o réu ter sido encontrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A utilização cumulativa de três circunstâncias isoladamente inidôneas para a caracterização da habitualidade delitiva (ações penais em curso, quantidade/natureza de drogas e local conhecido pela traficância) não comprova a dedicação a atividades criminosas, por se tratarem de elementos meramente indicativos e não conclusivos.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), embora insuficientes para afastar a minorante, possibilitam a modulação da fração de diminuição da pena, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Modula-se a fração redutora para o patamar de 1⁄2 (metade), com o consequente redimensionamento da pena definitiva, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1139 do STJ.

A quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como o fato de a prisão ocorrer em local conhecido como ponto de tráfico, quando desacompanhados de outras provas concretas, não demonstram, por si sós, a dedicação do agente a atividades criminosas.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, ainda que não impeçam o reconhecimento do tráfico privilegiado, justificam a modulação da fração da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caso não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.977.027/PR (Tema Repetitivo nº 1.139); STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP; TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001130-88.2021.8.08.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001132-55.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RENAN VIEIRA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (ID 16205561, Vol. 01, parte 03, pp. 74/79, e Vol. 1, parte 04, pp. 01/04), por meio da qual o réu Renan Vieira dos Santos fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

O Ministério Público apresentou razões recursais (Vol. 1, parte 04, pp. 13/20) alegando que a existência de outra ação penal por tráfico de drogas , somada às circunstâncias da prisão em flagrante (como a variedade de entorpecentes e a ocorrência em local de intensa traficância) demonstram o envolvimento habitual do réu. Diante disso, requer o provimento do recurso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 08/02/2022, por volta de 12:30, policiais militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Maria Ortiz, em Vitória, quando, ao passarem pela região próxima à “Maré”, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Renan Vieira dos Santos que, ao perceber a aproximação dos agentes, passou a agir de modo suspeito.

Em razão disso, os policiais resolveram abordá-lo e, ao ser realizada busca pessoal, localizaram e abordaram em poder de Renan 28 (vinte e oito) buchas de maconha, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 21 (vinte e uma) pedras de crack, devidamente embaladas para mercancia.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo

Cinge-se o inconformismo do apelante, portanto, à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que há circunstâncias que indicam a habitualidade do réu em atividades criminosas. a inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

Com efeito, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Inicialmente, é importante destacar que a existência de ações penais em curso (0020035-80.2018.8.08.0024 e 0609681-59.2019.8.08.0024) não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos da tese repetitiva nº 1139, do Superior Tribunal de Justiça -
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Além disso, a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, por si só, não são elementos que permitem o reconhecimento da habitualidade delitiva. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
QUANTIDADE DE DROGAS. INSUFICIENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente, não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Apenas podem ser utilizadas em conjunto com outras circunstâncias que comprovem a dedicação do réu à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa. 4. A existência de ações penais em curso não pode ser utilizada para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.139 e do Supremo Tribunal Federal (STF), que vedam a utilização de inquéritos e processos sem trânsito em julgado para agravar a situação do réu (art. 5º, LVII, da CF/1988).(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011308820218080002, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal)

Por fim, a habitualidade delitiva também não pode ser constatada, tão somente, pela circunstância de o réu ter sido encontrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Desse modo, três circunstâncias que são, isoladamente, inidôneas para caracterização da habitualidade delitiva (ações penais em curso, quantidade/natureza de drogas e local conhecido pela traficância), não podem ser utilizadas, de forma cumulativa, para comprovar essa mesma dedicação a atividades criminosas. Com efeito, trata-se, quando muito, de elementos meramente indicativos, e não conclusivos, do histórico do agente. Seria necessário existir outras provas concretas para justificar o afastamento da causa de diminuição da pena, o que não foi demonstrado ao longo da instrução criminal.

Por outro lado, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (três tipos: cocaína, crack e maconha) possibilita a modulação da fração de diminuição da pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
, como aconteceu na hipótese vertente.

À vista do exposto, na terceira fase dosimétrica, procedo à modulação da fração redutora, elegendo o patamar de 1⁄2 (metade), razão pela qual redimensiono a pena definitiva para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto. Também mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, redimensionando a pena do réu para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)